Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia na arma de fogo. Não necessidade. Concurso de pessoas. Identificação dos comparsas.
1 - A apreensão e a perícia na arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima e das testemunhas - não deixam dúvidas de que houve emprego de arma de fogo.
2 – Se as provas – confissão do réu e filmagens – demonstram que o crime foi cometido com a concorrência de duas ou mais pessoas, mantém-se a causa de aumento do concurso de pessoas, ainda que não identificados os comparsas.
3 - Apelação não provida.